Tribunal: TJES
Processo: 5016684-67.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016684-67.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAURO ELIAS MACHADO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão que rejeitou denúncia por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
A denúncia imputa ao recorrido a prática de lesão corporal contra sua ex-cônjuge, no contexto de violência doméstica, com base em relato da vítima e laudo pericial que aponta lesões compatíveis com agressão física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia apresentada preenche os requisitos legais do art. 41, do Código de Processo Penal, e se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A denúncia descreve os fatos com clareza, individualiza a conduta do acusado, qualifica as partes, tipifica juridicamente o delito e apresenta rol de testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.
O laudo pericial juntado aos autos atesta a existência de lesões na vítima, configurando prova da materialidade e, aliado ao relato da ofendida, constitui indício suficiente de autoria.
A ausência de testemunhas presenciais ou de oitiva de terceiros na fase inquisitiva não obsta o recebimento da denúncia, pois eventual esclarecimento de contradições deve ocorrer em sede de instrução, sob o crivo do contraditório.
O princípio
in dubio pro societate
impõe que, na fase inicial da persecução penal, eventuais dúvidas sobre a autoria ou circunstâncias do fato não justificam a rejeição da denúncia, mas sim o regular prosseguimento do feito para apuração mais aprofundada.
A decisão que rejeita denúncia fundada na dúvida sobre os fatos, sem prévia instrução, incorre em indevida antecipação de mérito, inviabilizando a busca da verdade real e o exercício da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 41, 395, III. Código Penal, arts. 107, IV, e 129, §13. Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, RSE nº 1500811-19.2024.8.26.0009, Rel. Des. Márcia Monassi, j. 28.04.2025; TJRS, RSE nº 5006869-57.2023.8.21.0023, Rel. Des. Andréia Nebenzahl de Oliveira, j. 19.09.2024; STF, Inq. 2589, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.09.2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (ID 61387287), que rejeitou a denúncia oferecida na Ação Penal nº 5011133-43.2024.8.08.0024, em face de
MAURO ELIAS MACHADO
, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

De início, relevante pontuar que a denúncia (ID 49551115), narrou o seguinte:

“Consta do Inquérito Policial que serve de suporte à denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Mauro Elias Machado, é ex-cônjuge da vítima, C. S. B., tendo no dia 08/11/2017, aproximadamente à 00h00min, no interior da residência do autor dos fatos, localizada no bairro Bento Ferreira, em Vitória/ES, praticado o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, após solicitar que a vítima comparecesse à sua residência sob o argumento de que resolveriam o divórcio de forma consensual, valendo-se da oportunidade em que a ofendida ali estaria e irresignado frente a negativa desta diante de suas tentativas de reaproximação, de maneira livre e consciente, com o
animus laedendi
, passou a agredir a vítima fisicamente ao segurá-la, jogando-a contra o chão e desferindo-lhe socos de modo a ofender sua integridade física, causando assim, as lesões corporais testificadas em Laudo Pericial de fl. 28 do documento de nº 40039319”.

Na sequência, os autos foram remetidos à conclusão, momento em que a magistrada
a quo,
declarou extinta a punibilidade do acusado, tão somente quanto ao crime de ameaça, nos termos do art.107, inciso IV, do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da prescrição, bem como recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual quanto ao crime de lesões corporais, “eis que presentes os requisitos constantes no art. 41, do Código de Processo Penal, bem como inocorrentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 395, do mesmo diploma legal”, determinando, ainda, a citação do ora recorrido.

Apresentada resposta à acusação (ID 51936847), a defesa suscitou preliminar de inépcia da denúncia, ao tempo em que pleiteou a rejeição da inicial acusatória, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

Após abrir vista dos autos para manifestação ministerial, a MM. Juíza de Direito proferiu decisão rejeitando a denúncia, firme nos seguintes fundamentos:

“(...). As versões apresentadas pelas partes são diametralmente opostas, cada um imputando ao outro o início do embate físico. Certo é que os laudos de lesões corporais constantes dos autos não corroboram a narrativa prestada pela vítima e retratada na denúncia.

Considerando a versão por ela mesma apresentada, as lesões constantes do seu laudo pericial não permitem concluir se foram produzidas pelo Acusado com dolo de lesioná-la, se em legítima defesa, ou ainda, se a vítima se machucou ao também agredi-lo.

Por fim, embora não hajam testemunhas presenciais das agressões, a filha do Acusado e o advogado da vítima, que os teriam auxiliado nos momentos posteriores aos fatos, não foram ouvidos durante a fase inquisitiva.

Poderiam ter trazido maiores esclarecimentos sobre a animosidade dos envolvidos e se teriam ouvido parte da discussão, uma vez ambos receberam ligações das partes no momento de tensão e se deslocaram para o local dos fatos.

Com base no conjunto probatório até então formado, entendo que não há como imputar ao Acusado a prática do crime de lesões corporais.

Ainda que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima tenha especial relevância, faz-se necessário que esteja em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

No caso em comento, há no processo informações que colocam em dúvida a versão apresentada pela vítima, em especial, lesões não compatíveis com a suposta agressão do Acusado, afastando a justa causa para o seu oferecimento.

Sendo assim, REJEITO A DENÚNCIA, nos termos do art.395, III, do Código de Processo Penal.”.

Com base em tal conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando o recebimento da inicial acusatória.

No ponto, sustentou que a denúncia foi construída de maneira escorreita, procedendo-se à qualificação do réu, de modo que todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, encontram-se incontestavelmente preenchidos, aporte factual que viabiliza em sua totalidade a plena Defesa do acusado, conforme avaliado pelo Juízo
a quo
na r. decisão anterior.

Nesse contexto, entende o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, “que o Laudo pericial presente em fl. 28 (Id n° 40039319), de maneira incontestável é uma prova contundente quanto as alegações da ofendida no que tange à ocorrência de lesões corporais em seu desfavor, uma vez que o referido laudo pontua com precisão as diversas lesões sofridas por ela no dia dos fatos, dentre as quais descrevendo a ‘presença de 01 hematoma face posterior do antebraço esquerdo medindo cerca de 2 cm de diâmetro, 01 escoriação em lábio superior a esquerda medindo 0.1 cm edema em região frontal a direita +/4’, sendo inconteste a conduta delituosa praticada pelo acusado em desfavor da ofendida, evidenciando de maneira cristalina a conduta delituosa e os fins que o acusado queria produzir”.

Pois bem. Feitos esses breves apontamentos, entendo que assiste razão ao
Parquet
de 1º grau.

Isso porque, a inicial acusatória preenche os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, ou seja, contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, ainda, o rol das testemunhas.

Prova disso é que, como dito alhures, a exordial acusatória foi recebida, inicialmente, pela magistrada
a quo.

Ademais, entendo que, neste momento inaugural, exigir a oitiva da filha do acusado e do advogado da vítima na fase inquisitiva — ainda que não sejam testemunhas presenciais — como condição para o recebimento da denúncia, implicaria indevida inversão da lógica da instrução criminal, já que nos crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria.

E não é só. Caberá à instrução criminal elucidar se as lesões descritas no laudo pericial da vítima permitem concluir se foram causadas pelo acusado com dolo de lesionar, em legítima defesa ou, ainda, se a própria vítima se feriu ao também agredi-lo.

Em última análise, ainda que o laudo pericial comprove a existência das lesões, se este não for capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que foram causadas exclusivamente pelo réu — sobretudo diante das contradições entre os relatos da vítima e do acusado, bem como da ausência de testemunhas presenciais que confirmem a dinâmica dos fatos narrada na denúncia — tem-se que as provas produzidas até o momento não permitem afirmar, com segurança, qual seria a verdadeira versão dos acontecimentos.

Diante dessa incerteza quanto à autoria, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
, o qual impõe a absolvição na ausência de provas conclusivas sobre a responsabilidade penal do acusado — mas não, por esse motivo, a rejeição da denúncia.

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal. O ora recorrido foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 129, §13, do Código Penal contra a então companheira. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia preenche os requisitos legais para o prosseguimento da ação penal, à luz do princípio in dubio pro societate. III. Razões de Decidir: 3. A decisão que inicialmente recebeu a denúncia não foi desconstituída por novos elementos que pudessem comprometer a materialidade delitiva ou os indícios de autoria. 4. A denúncia apresenta indícios suficientes da prática do crime de lesão corporal, corroborados pelo relato da ofendida e pelo laudo pericial que atesta a existência de lesão corporal leve. 5. O princípio
in dubio pro societate
orienta que, na fase de recebimento da denúncia, a dúvida deve favorecer a sociedade, permitindo que a ação penal prossiga para que a verdade dos fatos seja esclarecida durante a instrução processual. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido. A denúncia deve ser recebida para prosseguimento da ação penal, garantindo a instrução do feito. Tese de julgamento: 1. A denúncia que preenche os requisitos legais deve ser recebida, permitindo a instrução processual. 2. O princípio
in

dubio pro societate
justifica o prosseguimento da ação penal diante de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 395, inciso III; art. 397, inciso III. Código Penal, art. 107, inciso IV; art. 129, §13. Lei nº 11.340/06. Jurisprudência Citada: TJSP, Recurso em Sentido Estrito 1519955-74.2017.8.26.0477, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 11.09.2018. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1500811-19.2024.8.26.0009; Relator (a): Marcia Monassi; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional IX. Vila Prudente - Vara Reg. Sul1 de Viol. Dom. E Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 28/04/2025) (TJSP; RSE 1500811-19.2024.8.26.0009; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Márcia Monassi; Julg. 28/04/2025).

In casu
, a forma como foi proferida a decisão impugnada inviabiliza a busca pela verdade real, uma vez que, sem assegurar o contraditório e a ampla defesa, concluiu-se, de antemão, que “não há como imputar ao acusado a prática do crime de lesões corporais” e, por conseguinte, estaria ausente a justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em outros termos, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “a par das colocações alinhadas, sobressai ter laborado em equívoco a magistrada ao rejeitar a denúncia proposta, pois para a deflagração da ação penal não se faz necessário juízo de certeza quanto ao narrado na peça de ingresso, apenas dados indicativos suficientes de autoria e a materialidade, restando para a instrução probatória a produção de elementos de convicção hábeis a delimitar concretamente a prática delitiva imputada”.

Desse modo, prevalecendo neste momento processual o princípio
in dubio pro societate
, e estando preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, além de não se vislumbrar qualquer das hipóteses de rejeição previstas no artigo 395, do mesmo diploma legal, impõe-se o recebimento da denúncia.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. Rejeição da denúncia. Ausência de justa causa. Arrependimento posterior. A denúncia pode ser rejeitada, quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Estas são as hipóteses trazidas no art. 395 do código de processo penal.
No tocante à ausência de justa causa, esta só deve ser reconhecida se não houver um lastro mínimo de prova que sirva de amparo à acusação. Todavia, em análise à prova até então produzida, há indícios que apontam para a probabilidade de que o acusado tenha cometido o fato imputado
. A questão envolvendo o arrependimento eficaz é matéria a ser apurada em sede de instrução probatória, até porque os elementos indicam, ainda que minimamente, que o acusado tentou matar a vítima, mediante diversos golpes de faca, a qual pediu ajuda a motorista de automóvel que passava pelo local no momento, tendo, na sequência, o acusado levado-a ao hospital para atendimento. Portanto, se a dinâmica dos fatos relatados pelo acusado é diversa da apresentada pela vítima, existindo elementos corroborando-as, só a oportuna produção de provas, sob crivo do contraditório, é que esclarecerá melhor o que houve, autorizando, a partir daí, a tomada da decisão.
O que temos que analisar, neste momento, é que se encontram presentes os requisitos do art. 41 do CPP, bem como a existência de indícios probatórios, não havendo se falar, portanto em rejeição da denúncia, por ausência de justa causa. Havendo indícios da prática do delito, a instauração de ação penal é de rigor, com oportunização da ampla defesa e contraditório, até final decisão de mérito, nela incluindo, então, a matéria atinente ao arrependimento eficaz. Recurso ministerial provido.
(TJRS; RSE 5006869-57.2023.8.21.0023; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Andréia Nebenzahl de Oliveira; Julg. 19/09/2024; DJERS 30/09/2024).

I.
Quando
a
peça acusatória preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. não contemplar nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo CODEX, estando igualmente presentes as condições da ação. os pressupostos processuais, lastreada, ainda, em substrato probatório suficiente para. regular desenvolvimento da ação penal, não há que falar em rejeição. II. juízo exercido no momento do recebimento da denúncia. de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para não rejeitar. acusação como se estivesse decidindo definitivamente sobre. mérito da causa
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. ED. Rio de Janeiro: Forense, 1965. P. 164. 168). (.... (STF. INQ 2589, Relator(a): Min. Luiz FUX, Primeira Turma, julgado em 16/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-10-2014 PUBLIC 14-10-2014) III.
Os elementos até então colhidos no inquérito justificam. deflagração da ação penal. fim de que os fatos imputados ao recorrido sejam melhor aquilatados,
à
luz do contraditório
e
da ampla defesa. Nada obsta que encerrada
a
instrução,
o
juiz sentenciante venha julgar improcedente
a
inicial acusatória, contudo, não pode ele, sem ao menos perquirir qualquer prova em sede judicial, encerrar prematuramente. persecução penal, em atenção ao princípio do
in dubio pro societate
.
I
V. Se. denúncia atende ao contido no artigo 41 do Código de Processo Penal, vem lastreada em substrato probatório suficiente para regular desenvolvimento da ação penal, presentes as condições da ação, os pressupostos processuais, não incidentes
à
s hipóteses do artigo 395 do mesmo CODEX, não há que se falar em rejeição da exordial.
(TJPR; RecSenEst 0000126-02.2024.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 04/03/2024; DJPR 04/03/2024).

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
ministerial
e a ele
D
OU
PROVIMENTO
, no sentido de reformar a r. sentença, para que seja admitido o recebimento da denúncia e o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)